Tribunal: TJMT
Processo: 1014193-20.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014193-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), ELISMAR RODRIGUES DA MATA - CPF: 069.078.501-17 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –

ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Elismar Rodrigues da Mata em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza, que nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por dano material e moral ajuizada contra Omni S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, à mingua de elementos probatórios mínimos nos autos que desmontrem a carência financeira alegada, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e detrminou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Alega, o agravante em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, afirmando que é auxiliar de produção e está passando por grave crise financeira, razão pela qual não tem condições de pagar as custas, estando, impossibilitado, inclusive, de honrar com os compromissos assumidos.

Ao final, requer a concessão do efeito ativo para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito de origem sem recolhimento das custas e despesas processuais.

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (id. 173122188).

As informações foram prestadas pelo d. magistrado (id. 174422678).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Elismar Rodrigues da Mata em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza, que nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por dano material e moral ajuizada contra Omni S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, à mingua de elementos probatórios mínimos nos autos que desmontrem a carência financeira alegada, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e detrminou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Alega, o agravante em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, afirmando que é auxiliar de produção e está passando por grave crise financeira, razão pela qual não tem condições de pagar as custas, estando, impossibilitado, inclusive, de honrar com os compromissos assumidos.

Ao final, requer a concessão do efeito ativo para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito de origem sem recolhimento das custas e despesas processuais.

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (id. 173122188).

As informações foram prestadas pelo d. magistrado (id. 174422678).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Elismar Rodrigues da Mata propôs
ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por dano material e moral em face da Omni S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, à mingua de elementos probatórios mínimos nos autos que desmontrem a carência financeira alegada, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e detrminou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Alega, o agravante em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, afirmando que é auxiliar de produção e está passando por grave crise financeira, razão pela qual não tem condições de pagar as custas, estando, impossibilitado, inclusive, de honrar com os compromissos assumidos.

Ao final, requer a concessão do efeito ativo para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito de origem sem recolhimento das custas e despesas processuais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que o recurso deve ser desprovido. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido, neste caso, ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante.

No caso, a MMª. Juíza determinou que o agravante juntasse aos autos:

“
fotocópia da CTPS atualizada; 3 últimos holerites; últimas declarações de Imposto de Renda; comprovantes de gastos excessivamente onerosos, entre outros documentos que se mostrem pertinentes.”
(id. 90005072 – autos de origem).

Após determinação judicial, o autor peticionou no id. 91724495, solicitando a dilação do prazo para o cumprimento.

Em seguida, o Magistrado Singular determinou a intimação do autor
“
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, do C.P.C.

Se presente o interesse no prosseguimento do feito,
CUMPRA-SE
o despacho de ID 90005072.”
(id. 103271956).

O auto peticiou no id. 104873146, informando que
“não tem nenhum comprovante de residência em seu nome, por este motivo se encontra impossibilitado de juntar aos autos qualquer tipo de comprovante, que não seja a declaração que já se encontra nos autos. Além disso, o autor só tem em sua posse comprovantes em nomes de terceiros.”

Em seguida, sobreveio a decisão agravada.

Na situação presente, embora o agravante alegue que esta passando por uma grave crise financeira, verifica-se que suas alegações e os documentos constantes nos autos não são aptos a demonstrar cabalmente as afirmações de que não pode arcar com as custas processuais, conforme entendeu o Magistrado Singular.

Esclareça-se que sequer o agravante trouxe à baila outros documentos aptos a demonstrar a sua real condição econômica, quais sejam, cópias da carteira de trabalho, extratos bancários, extratos de cartão de crédito ou quaisquer outros documentos capazes de subsidiar e demonstrar, minimamente, as despesas do grupo familiar e que poderiam comprovar sua alegada hipossuficiência financeira.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023